Tribunal: TJBA
Processo: 8073670-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073670-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMGARGANTE: CORTTEX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Advogado(s)
:
JOSEMAR ESTIGARIBIA

EMBARGADO: IGOR COUTO OLIVEIRA DE MATOS LTDA

Advogado(s)
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE DANOS EM PLATAFORMAS DIGITAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL. ÔNUS PRIMÁRIO DA PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITADOS.

I-
O
s argumentos declinados pelo embargante
permanecem
sem demonstrar a impossib
ilidade de acesso aos da
d
os
i
nseridos
nas plataformas digitais
SREI, CENSEC, DIMOB, DIMOF, DECRED, BACEN-CCS, SIMBA,
assim como a pertinência
das informações
para fins de localiza
ç
ão de bens pass
í
veis de penhora.
É obrigação primária da parte informar os bens passíveis de constrição para fins de satisfação do crédito, o que
implica na obrigação da parte exaurir as possibilidades de encontrá-los. I
nexiste omissão no julgado.

II- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os estes
EMBARGOS

DE DECLA
RAÇÃO,
figurando como embargante
CORTTEX INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA
e como embargado
IGOR COUTO OLIVEIRA DE MATOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
R
EJEITAR
estes em
bargos de declaração, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)